Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713894-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL REZENDE DE ANDRADE PINHEIRO IMPETRANTE: LUIZ AUGUSTO RUTIS BARRETO, PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, LUIS FILIPE DE FARIAS CUNHA, ARTHUR ANDRADE SILVEIRA, LUCAS BAYARD PATRUS ALMEIDA, DEBORAH YASMIM ALVES CONSTANCIO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente GABRIEL REZENDE DE ANDRADE PINHEIRO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ, que indeferiu o pleito defensivo de nomeação de perito judicial nos autos da ação penal no 0704686-43.2024.8.07.0014. Os impetrantes informam que, na origem, o MPDFT ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, em 08/03/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §13, c/c art. 121-A, §1o, inciso I, do Código Penal. A denúncia narra que, em 30/03/2024, aproximadamente às 19h e 30min, no restaurante Galego, localizado no Guará II, o paciente teria segurado o braço da suposta vítima e mordido seu pulso direito. Contudo, seis horas depois, já na madrugada do dia 31/03/2024, às 00h57, foi realizado o Laudo de Exame de Corpo de Delito de no 11.618/204, que se limitou a constatar a existência de “equimose de aparência avermelhada” no pulso da vítima, sem maiores considerações. Alegam que o juízo coator indeferiu, sem fundamentação idônea, o pedido a Defesa do paciente requereu nomeação de perito judicial colher a arcada dentária do paciente e responder aos quesitos da defesa, bem como a oitiva do perito responsável pela confecção do laudo de exame de corpo de delito em fase investigativa, com o objetivo de esclarecer o laudo, que, repisa-se, é o único elemento mencionado como prova do suposto delito praticado. Argumenta que o paciente está respondendo a uma acusação, na qual não pode produzir prova e nem ao menos obter esclarecimentos sobre o único elemento de convicção indicado na peça vestibular acusatória, configurando o cerceamento de defesa. Discorre sobre o procedimento a ser seguido na elaboração do laudo pericial, aduzindo que a prova pericial deixou “de manipular a mordida-vestígio “de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas”, quebrando a etapa do “processamento” da cadeia de custódia, pelo que a nomeação do perito judicial, além da oitiva do perito que confeccionou o laudo utilizado, é imprescindível para que haja algum tipo de convalidação desse elemento informativo”. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para sobrestar a Ação Penal n. o 0704686-43.2024.8.07.0014 até a análise do mérito. No mérito, requer a concessão da ordem para determinar, nos autos da Ação Penal n. o0704686-43.2024.8.07.0014: a) a nomeação de perito para colher a arcada dentária do Paciente e responder a quesitos da defesa na forma do art. 159, caput, §§1o e 3o, do CPP; e b) a oitiva do perito responsável pela confecção do laudo em fase investigativa para prestar esclarecimentos sobre esse laudo. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Extrai-se dos documentos anexados ao presente habeas corpus que a autoridade coatora entendeu que o laudo pericial foi produzido por peritos oficiais, integrantes da PCDF, sendo desnecessária e inócua a nomeação de perito (ID. 70676648 - Pág. 2). Em linha de princípio, rever a decisão do juízo a quo demandaria análise probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. Como cediço, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se precedentes deste TJDFT e do STJ: HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO NÃO COMPROVADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. O habeas corpus é instrumento processual, de natureza constitucional, voltado a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não sendo admitido para finalidades outras, quando não há constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente. 2. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causa de extinção de punibilidade, o que não se vislumbra no caso. 3. Os argumentos lançados na inicial demandam a análise do contexto fático-probatório em apuração no processo de origem, o que não é possível na via estreita do writ, devido ao seu rito sumário. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1965924, 0700681-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A, §2o, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI N. 13.431/2017. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente sendo admitido quando restar demonstrado, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve, de forma suficiente, os fatos delituosos, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A análise das alegações defensivas, que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. O procedimento protetivo estabelecido no art. 12 da Lei n. 13.431/2017 é uma medida voltada ao interesse do menor ofendido, permitindo, a depender do caso, que este preste depoimento diretamente ao juiz, caso seja considerado apropriado, dispensando o uso do depoimento especial (art. 12, § 1.o, da referida lei). 5. No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 200.019/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Rejeitada pretensão de trancamento da ação penal em decorrência de nulidades dos elementos de prova obtidos em sede inquisitorial. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, são aptas a fundamentar a prisão preventiva. Quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos. Decisão devidamente fundamentada. Paciente genitor de criança de 12 anos de idade. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com as crianças. Constrangimento ilegal não demonstrado. Embargos de declaração providos para conhecer o writ em sua totalidade. Ordem denegada. (Acórdão 1691764, 07035309620238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, nos termos do artigo 400, §1o, do CPP, o juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAIS. INDEFERIMENTO. ART. 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista o indeferimento de pedido de produção de prova pericial formulado em favor do paciente. 2. Conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas. 3. Verificando-se a existência de decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo, o qual considerou desnecessária e inviável a produção das provas requeridas, não há se falar em cerceamento de defesa. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1870866, 0717598-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) Por outro lado, o artigo 563 do CPP dispõe que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nesse momento processual, não está evidenciado prejuízo para a defesa do paciente, pois a ação penal está na fase de instrução. Cumpre ressaltar, ainda, que o habeas corpus não pode ser utilizado com sucedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 14:08:17. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora